Tribunal: STF
Processo: HC 269094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.081.305, cuja ementa transcrevo abaixo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO. 
1. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de o relator julgar monocraticamente o recurso especial quando houver entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, como é o caso dos autos, em que foram colacionados precedentes no mesmo sentido do acórdão recorrido, o que legitima a aplicação da Súmula n. 568/STJ, não ocorrendo, assim, a nulidade apontada. 
2. In casu, o Tribunal local invocou fundamentos idôneos para indeferir a substituição das penas, pois demonstrado que ‘as circunstâncias e consequências do crime, como apontado pelo Magistrado, também extrapolam ao tipo penal, haja vista que o não pagamento da propina ensejava - dificuldades no cumprimento de ordens judiciais e o fato trouxe inegável prejuízo a administração da Justiça e irreparável desgaste à imagem do TJMG’, não havendo falar-se em ofensa ao art. 44 do CP, diante de expressa previsão legal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido.”
	
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, além da perda do cargo de oficial de justiça, pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal.
Em sede recursal, o Tribunal de origem “deu parcial provimento aos apelos da defesa para reduzir a pena [...] para 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mantidas as demais cominações da sentença condenatória”.
A defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
Argumenta que “a pena não é superior a quatro anos, o suposto delito é sem violência ou grave ameaça, o paciente é primário e de bons antecedentes”. Pondera que as “circunstâncias pessoais do paciente indicam que a substituição da pena corporal é plenamente suficiente para fins de reprovação e prevenção do delito”. Ressalta que “o caso versa sobre suposta quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), valor de reduzida expressão econômica, o que reforça a desproporcionalidade da manutenção da pena privativa de liberdade”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer o Impetrante: 
a) O conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo sua pleno cabimento, ante o esgotamento das vias recursais ordinárias, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; 
b) A concessão de medida liminar para determinar, desde logo, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, até o julgamento final do presente mandamus; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.” 

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] In casu, como visto da transcrição acima, demonstrou-se, idoneamente, a insuficiência da substituição das penas, uma vez que, como motivado pelo Tribunal local, ‘inviável a substituição, pois em desacordo com legislação, uma vez que presentes duas balizas negativas; (...) as circunstâncias e consequências do crime, como apontado pelo Magistrado, também extrapolam ao tipo penal, haja vista que o não pagamento da propina ensejava - dificuldades no cumprimento de ordens judiciais e o fato trouxe inegável prejuízo a administração da Justiça e irreparável desgaste à imagem do TJMG’. 
Ademais, respectiva negativa decorre de expressa previsão legal – art. 44, III, do CP –, conforme entendimento uníssono desta Corte, não havendo falar-se em ausência de jurisprudência dominante sobre o tema. 
‘No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se, efetivamente, não ser o caso, diante do expresso teor do art. 44, III, do CP’. (AgRg no HC n. 869.169/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024)
‘Pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ante o não cumprimento do requisito subjetivo contido no art. 44, III, do Código Penal’. (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.) 
‘Ademais, tendo as instâncias ordinárias, diante da discricionariedade motivada, concluído que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, a inversão desse demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ’. (AgRg no AREsp n. 2.440.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1º/12/2023.) [...]”

Na espécie, quanto ao pleito de “substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “demonstrou-se, idoneamente, a insuficiência da substituição das penas, uma vez que, como motivado pelo Tribunal local, ‘inviável a substituição, pois em desacordo com legislação, uma vez que presentes duas balizas negativas; (...) as circunstâncias e consequências do crime’”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
 
Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita majorada. Regime semiaberto mantido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto por Marcelo Pessoa Baroni contra decisão pela qual mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário em habeas corpus, confirmando condenação por apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal), com pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário, impõe automaticamente o regime inicial aberto e (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante de circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir. 3. A fixação do regime inicial semiaberto é válida quando há circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STF (enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula). 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da presença de requisitos subjetivos favoráveis, não configurando direito subjetivo do condenado, conforme art. 44, inc. III, do Código Penal. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena diante de circunstâncias judiciais negativas. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 258.233-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/8/2025 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DENEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a conversão está devidamente fundamentada. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, autoriza a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 247.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/12/2024 - grifei)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir: 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 3 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente